Tribunal: TJBA
Processo: 8000881-59.2021.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000881-59.2021.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE, REFFERSON DEYVER BORGES SENA

APELADO: NADIA PACHECO SILVA BORGES

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – JORNADA DE TRABALHO – UTILIZAÇÃO DE PERÍODO ANTERIOR À LEI MUNICIPAL Nº 772/2010 – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jaguarari contra acórdão que negou provimento ao recurso. Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não analisar ponto central por ele invocado: a impossibilidade jurídica de utilizar período anterior à vigência da Lei Municipal nº 772/2010 para formação do quinquênio previsto no art. 26, parágrafo único. Alega, ainda, omissão quanto à tese de que o desdobramento de jornada é situação precária e sem natureza estável, incapaz de gerar direito adquirido, bem como quanto à autotutela administrativa e às inconsistências apontadas nos contracheques.

II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão incorreu em omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar questões essenciais suscitadas pelo Município, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscutir fundamentos já solucionados no julgamento.

III. Razões de decidir

Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão examinou adequadamente as questões relevantes, com base na legislação e jurisprudência. O voto condutor consignou que os documentos juntados demonstram que a servidora laborou em jornada de 40 horas nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, além de haver reconhecimento administrativo de seu direito pela Comissão Permanente de Avaliação, com parecer homologado pelo Prefeito Municipal e publicado no Diário Oficial em 18/10/2017. Dessa forma, restou configurado o direito à jornada de 40 horas. As alegações do embargante visam, na realidade, à rediscussão do mérito, o que não se compatibiliza com a função integrativa dos embargos de declaração. A jurisprudência consolidada reforça que os embargos não se prestam à modificação do julgado quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição. Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional decidida, nos termos do entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se o acórdão recorrido.
Tese: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização como via de rediscussão do mérito quando o acórdão já enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia.

Legislação relevante citada

Código de Processo Civil: arts. 1.022, parágrafo único, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada

TJDFT, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgamento em 04/05/2016, DJE de 12/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.